Tribunal: TJMMG
Processo: 2000880-70.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
Processo PJe n. 2000880-70.2019.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 03/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSGRESSÃO - APLICAÇÃO DO ART. 10 DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - SUBSTITUIÇÃO DE PUNIÇÃO POR ADVERTÊNCIA VERBAL PESSOAL - MEDIDA PROPORCIONAL E RAZOADA - DISCUSSÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Nilson Donizete de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pela defesa, para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes). No mérito, por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso de apelação do autor. RELATÓRIO Nilson Donizete de Oliveira propôs a presente ação ordinária, com pedido de antecipação de urgência, em face do Estado de Minas Gerais com a pretensão de declaração de nulidade do ato punitivo disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.653/2018 - 12º BPM/18ª RPM. Extrai-se dos autos o teor da Comunicação Disciplinar n. 109.653/2018 -12º BPM (Evento 1-DOC7, página 4), a saber: Síntese: Comunico a Vossa Senhoria que o militar supracitado, nesta data, chegou atrasado 35 minutos para a sua oitiva em RIP de Despacho n. 108.076/2018/RIP - 12º BPM, a qual estava marcada para as 13h50min desta data, conforme a devida notificação enviada ao comunicado por meio do PA de protocolo n. 201805000131853-1805, que segue anexo. Verifica-se do Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.653/2018 -12º BPM/18ª RPM que o autor não foi punido porquanto houve a substituição da sanção disciplinar por advertência verbal pessoal, na forma prevista no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos MilitaresTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Minas Gerais (ato punitivo disciplinar acostado no Evento 1 - DOC7, páginas 60/61). Em sua petição inicial, o autor narrou que, nos autos Processo de Comunicação Disciplinar n. 109.653/2018, foi comunicado por ter chegado atrasado 35 minutos, para ser ouvido no Relatório de Investigações Preliminares (RIP), no qual investigava denúncias feitas via Relatório Reservado pelo próprio subscrevente, ora autor desta demanda. Afirmou que o RIP não pode ser via eleita para apurar denúncias de Relatório Reservado, conforme determinação do MAPPA; que foi intimado a depor em sede de RIP, em dia de folga, às 13 horas e 50 minutos, no dia 22/05/2018; que chegou ao Pelotão de Ibiraci às 12 horas para fardarse e equipar-se da viatura 22403 e, então, ir ao encontro do encarregado do RIP; que percebeu que a viatura não estava abastecida; que contatou o Sgt Pacheco, sendo que este ligou ao Sgt Guimarães, em horário de almoço, porque ele era o responsável pelas guias de abastecimento; que, na espera pelo término do horário de almoço, o autor fez contato com a Sgt PM Erika, na sede da 77ª Cia, informando que a viatura não teria combustível para percorrer a distância de 80km entre Ibiraci e Passos, e que, por isso, chegaria atrasado para o seu depoimento. Disse que solicitou à Sgt Erika que informasse o atraso ao Ten PM Ângelo, fato confirmado pela militar, em depoimento de fl. 22; que, contudo, a Sgt Erika não se recorda se o encarregado do RIP teria recebido a informação. Alegou que, em depoimento de fl. 24 do procedimento administrativo, o Sgt Guimarães confirma que o autor iniciou o deslocamento por volta das 13 horas, sentido Ibiraci a Passos, momento em que o depoente deixou claro que o cartão de combustível tinha problemas e que o autor não tinha senha, ou seja, houve um embaraço administrativo no abastecimento desta viatura. Alegou, ainda, que, em depoimento de fl. 29 do procedimento administrativo, o Sgt Pacheco, comandante da fração de Ibiraci/MG, respondeu que até o Sgt Guimarães informar que o abastecimento poderia ser feito na volta de Passos/MG, o autor já estava atrasado para a audição, o que prova que o autor fez tudo o que era possível para não transgredir a norma. Informou que o encarregado do procedimento se manifestou pela existência de causa de justificação, porque o atraso se deu em virtude de caso fortuito (fl. 44). Alegou, nesse ponto, que as fichas de abastecimento comprovaram que a viatura estava com pouco combustível; que há prova de haver falta de comunicação da Administração para solucionar o problema do abastecimento das viaturas e que ele chegou ao pelotão em tempo hábil para transladar ao Batalhão e cumprir a oitiva, porém, por circunstâncias alheias a sua determinação, atrasou-se. Sobre o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (fl. 54), asseverou ser desarrazoada a fundamentação de que o autor não se precaveu ao chegar mais cedo para evitar contratempos como ocorrido, porque ficou claro que ele chegou com 1 hora e 50TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 minutos de antecedência na fração de Ibiraci, para deslocar-se 80 km em direção a Passos, ou seja, haveria lapso temporal de no mínimo 1 hora para eventuais problemas. Suscitou a aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada relativo à suposta ilegalidade do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 108.076/2018, em que o autor teria sido intimado para prestar depoimento. Arguiu ainda a aplicação da teoria da reserva do possível e inexigibilidade de conduta diversa, considerando que fez tudo o que era possível e ao seu alcance para evitar o atraso. Disse que chegou mais cedo na fração de Ibiraci/MG para se equipar da viatura e ir a Passos/MG para ser ouvido; que o seu superior não foi comunicado sobre sua audição - o que seria uma falha administrativa; que a viatura estava sem combustível e, ao reclamar com o comandante da fração, este mandou procurar o militar responsável, que comunicou outra falha administrativa, relativa ao cartão de abastecimento; que, quando empregou a solução, era por volta de 13 horas, razão pela qual o requerente chegou atrasado. Disse, mais, que sua conduta não seria outra senão a de comunicar o comandante da fração e do Batalhão (Sgt PM Érica) do seu atraso, e esperar a solução competente e legal. Argumentou que o militar está adstrito ao princípio da legalidade e, à vista disso, se abastecesse a viatura com seu próprio dinheiro, causaria enriquecimento ilícito da Administração, bem como é vedado à Administração receber qualquer bem ou numerário sem previsão orçamentária e legislação autorizativa. Nesse ponto, concluiu que tomou todas as precauções a seu alcance e não se poderia exigir conduta diversa, configurando uma excludente supralegal de culpabilidade. Alegou a ausência de motivação do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade e a inobservância do princípio da finalidade, sob o argumento de que a imputação da transgressão prevista no inciso I do art. 15 do CEDM é “chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar”; que, para a sua configuração, o atraso deverá se dar de forma “injustificada”, o que não aconteceu nos autos, porque ele justificou, muito embora não foi aceita tal justificativa pela administração. Aduziu que a transgressão não faz referência se a justificativa deva ou não ser aceita pela Administração Militar, bastando apenas o militar justificar o atraso. Frisou que, como o RIP é informal, conforme artigo 110 do MAPPA; que ele estava de folga; que o Princípio da Finalidade foi atingido, porque, mesmo atrasado, justificadamente, ele foi ouvido; e que não há, no bojo do PCD, qualquer notícia de prejuízo à administração militar por conta do referido atraso. Ao final, apresentou os pedidos seguintes: a) Justiça gratuita ao autor; b) Citação do requerido; c) Conceder a medida antecipatória dos efeitos da tutela, para que não seja apostilada a punição desta transgressão disciplinarTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 referente ao PCD 109.653/2018 na ficha funcional e ERF do autor, até o transito em julgado desta demanda; d) Seja declarada irregular o RIP que investigava o Relatório Reservado feito pelo autor, pois não é via eleita pela legislação, aliás, vedado pelo MAPA, daí, deve haver a declaração de inexistência da presente transgressão, eis que foi embasada em ato irregular da própria administração, conforme tese a; e) Seja declarada que o requerente fez tudo o que era possível para evitar o atraso, ou seja, de folga, chegou mais cedo para equipar-se, viu que a viatura estava sem combustível e comunicou seu superior imediato, comunicou a sede do Batalhão, e aguardou ordens para suprir a deficiência da administração no quesito de abastecimento, conforme tese b; f) Seja declarada justificada a imputação, eis que o caput da transgressão apenas fala em chegar atrasado sem justificar, e o caso concreto, o requerente justificou, cumprindo a vontade do legislador, conforme tese c; g) Ainda na tese c, seja declarado nulo o PCD, pois o militar requerente estava de folga, e mediante a informalidade do RIP, atingiu o Princípio da Finalidade, qual seja, foi ouvido em sede de RIP, declarando ainda que nos autos não consta qualquer notícia de prejuízo à administração por parte do atraso do requerente; h) Seja anulada a decisão do presente PCD e sua apuração, considerando que o CEDMU não tem precedência hierárquica sobre o requerente, são todos 3º Sgt; i) Seja anulado o PCD por todos os argumentos e teses expostos; [...] - sic. Deu à causa o valor de R$ 15.000,00 (Evento 1 - INIC1). O Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar determinou a emenda à inicial (Evento 3). O autor procedeu a emenda à inicial no Evento 6. O Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar determinou nova emenda à inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (Evento 8). O autor procedeu a emenda à inicial nos Eventos 11 e 19. Em despacho de Evento 22-DEC1, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual indeferiu o requerimento de tutela de urgência; corrigiu o valor da causa e o adequou aos R$ 2.000,00 (dois mil reais); e determinou a prática de atos processuais de citação do Estado de Minas Gerais, de impugnação à contestação pelo autor e, por fim, a intimação das partes sobre provas que pretendiam produzir, sucessivamente. O autor juntou petição no Evento 25 - PET1, requerendo produção de prova testemunhal, indicando os militares a serem ouvidos. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 29- CONT1), sustentando não ter razão o autor, uma vez que a conduta da Administração Pública se pautou pelas disposições legais atinentes à matéria. Enfatizou que à Administração é dado o poder de apurar infrações e aplicar penalidades a seus servidores, no exercício do poder disciplinar que lhe é inerente; e que, no caso da PMMG, o exercício deste poder éTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ainda mais evidente e necessário, uma vez que se trata de órgão destinado a executar atividade de segurança, integrante do Sistema de Defesa Social do Estado, gozando de elevada respeitabilidade justamente porque exige alto padrão de disciplina de seus integrantes. Afirmou que tais exigências não se assentam apenas no plano moral ou filosófico, mas na existência de uma norma disciplinar escrita - a Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Policiais Militares do Estado de Minas Gerais) - a qual, em seu artigo 6º, dispõe que “A hierarquia e a disciplina e a constituem a base institucional das IMEs”. Quanto ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.653/2018-12º BPM, ressaltou que, da análise detida dos autos do referido procedimento, infere-se que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Disse que o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, teve assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas, ainda assim, não logrou êxito em afastar as transgressões imputadas. Salientou que, ao contrário do que foi alegado pelo autor na inicial, não há dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e razoabilidade. Alegou que houve o adequado enquadramento fático ao artigo 15, I (chegar injustificadamente atrasado para qualquer ato de serviço de que deva participar), da Lei Estadual n. 14.310 - Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Aduziu que imputou ao autor ter chegado atrasado 35 minutos para a sua oitiva em RIP de Despacho n. 108.076/RIP-12º BPM, a qual estava marcada para o dia 22 de maio de 2018, às 13 horas e 50 minutos, conforme a devida notificação enviada ao comunicado por meio do PA de Protocolo n. 201805000131853-1805. Aduziu, ainda, que, ao final do PCD, concluiu-se que restou comprovado o cometimento, pelo autor, da transgressão prevista no inciso I do art. 15 do CEDM, porque não apresentou justificativas convincentes que o eximiam de qualquer culpa, uma vez que deveria se precaver e deslocar com antecedência para evitar o atraso. Afirmou que não se verificaram causas de justificação/absolvição em sua conduta, porque o militar deve se precaver e chegar com antecedência antes de qualquer diligência, com tempo razoável para sanar possíveis imprevistos e, ainda assim, chegar a tempo aos compromissos institucionais. Disse que restou sobejamemente demonstrada nos autos a transgressão cometida pelo autor, não sendo possível a escusa pelo cometimento desta; e que o procedimento instaurado, o qual por fim ensejou a punição do autor, seguiu todos os ditames legais, sendo substituída a sanção disciplinar pela advertência verbal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Concluiu que a punição do autor foi determinada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais, razão pela qual não há se falar em ilegalidade, desvio de finalidade e nulidade do ato administrativo questionado. Disse, ainda, que, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do requerente, isso porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativodisciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Afirmou, por fim, que, conforme demonstrado, não caberá ao Órgão Jurisdicional a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao suplicante, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares. Pediu que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a condenação do autor aos encargos decorrentes de sua sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 33 e reiterou a produção de prova testemunhal. O Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 38). O autor pediu a adoção de prova emprestada produzida nos autos do Processo n. 2000873-72.2019.9.13.0003, em trâmite na 3ª Auditoria Judiciária Militar do Estado, relativa à oitiva da testemunha, Cap PM Guilherme. Anexou o vídeo da tomada do testemunho (Evento 40). Em despacho de Evento 42, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador, com fulcro no artigo 450 do Código de Processo Civil, determinou que o autor qualificasse as testemunhas arroladas no evento 25, inclusive com os respectivos endereços e códigos de endereçamento postal ou lotação, eventual grau de parentesco ou relação, bem como declinasse o que pretendia provar com os depoimentos, em cinco dias úteis, observado o contido nos artigos 443 e 447 do mesmo código. Diante da ausência de manifestação do autor, o Meritíssimo Juiz de Direito indeferiu a utilização da prova emprestada (Evento 48-DESP1). Os autos foram redistribuídos à 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado (certidão de evento 50) O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar do Estado rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido e atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do §2º e inciso I do §3º do artigo 85 do Código de Processo Penal (Evento 65 - SENT1). O autor apelou (Evento 71 - PET1). Preliminarmente, requereu a gratuidade de Justiça, sob o fundamento de que aufere cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) líquidos por mês, para arcar com os custos da vida, como aluguel, comida, remédios e médicos, não possuindoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condições de arcar com os custos processuais; que ele passa por tratamento psiquiátrico, paga pensão alimentícia, o que reduz drasticamente as condições de vida e dignidade da pessoa humana; e que os rendimentos líquidos do autor, ao subtrair a prestação alimentícia, aluguel e tratamento psiquiátrico, caem para R$2.000,00 (dois mil reais) livres/mês. Disse impugnar a decisão de primeiro grau, pois se deu em caráter citra petita, porque não apreciou o argumento de mérito relativo ao contido na letra “d” dos pedidos da inicial; que, assim, não motivou ou decidiu sobre o pleito da irregularidade do RIP para apurar menções do Relatório Reservado, uma vez que haverá o fruto da árvore envenenada; que se o RIP fora ilegal, não haveria que se falar em conduta ilícita do apelante em chegar atrasado. Sustentou que houve a intimação do apelante para depor no dia 22/05/2018, às 13:50, na sede do Batalhão de Polícia Militar; que é incontroverso nos autos que o apelante chegou meio-dia para equipar-se, apossar da viatura e deslocar-se para a sede do BPM, conforme narra a testemunha Sgt PM Erika em fl. 22 do procedimento anexo; e que é, igualmente, incontroverso, conforme depoimento do Sgt PM Guimarães (responsável pelo abastecimento e controle), que o apelante deixou a fração apenas às 13 horas, pois o cartão de combustível tinha apresentado problemas, havendo um embaraço administrativo. E, por fim, que, em fl. 29, o depoimento do Sgt PM Pacheco, então Comandante da fração, confirma que, no momento em que o Sgt Guimarães solucionou o problema, o apelante já estava atrasado para sua oitiva; Alegou que o julgamento de primeiro grau não levou em conta que houve o embaraço administrativo e que isso prejudicou o apelante e, na verdade, justifica o seu atraso. Disse que não é crível que se puna o administrado, comprovado o erro da administração; e que houve desídia da administração no caso, uma vez que o apelante se precaveu no que tange ao horário, chegou 2 (duas) horas mais cedo, para assumir a viatura e deslocar-se. Afirmou que a justificativa, neste caso, é que, por falha da administração no que tange ao não abastecimento da viatura e problemas com o cartão de abastecimento, conforme provado nos autos, o apelante chegou atrasado. Concluiu que busca a reforma do respeitável julgado, tanto para apreciar a matéria discorrida na inicial em relação à qual a sentença foi omissa, quanto para reapreciar este fato que foi julgado improcedente. Requereu que seja reformada a respeitável sentença para declarar nulo o RIP n. 108.076/2018 por não ter sido confeccionado dentro do amparo legal e que seja declarado justificado o atraso do apelante. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões no Evento 80 - CONTRAZAP1. É o relatório. Em pauta para julgamento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação porque estão presentes os pressupostos e requisitos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilson Donizete de Oliveira, 3º Sargento PM, contra a decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Quinta Auditoria Judiciária Militar que rejeitou o seu pedido inicial (Evento 65 - SENT1). Preliminar - Requerimento de Gratuidade de Justiça: O Apelante requereu a gratuidade de Justiça, sob o fundamento de que aufere cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) líquidos por mês, para arcar com os custos da vida, como aluguel, comida, remédios e médicos, não possuindo condições de arcar com os custos processuais; que ele passa por tratamento psiquiátrico, paga pensão alimentícia, o que reduz drasticamente as condições de vida e dignidade da pessoa humana; e que os rendimentos líquidos do autor, ao subtrair a prestação alimentícia, aluguel e tratamento psiquiátrico, caem para R$2.000,00 (dois mil reais) livres/mês. Consoante assente entendimento jurisprudencial, a simples declaração de pobreza, nos termos do art. 99, caput e § 3º, do CPC, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, que, ademais, pode ser pleiteada e deferida em qualquer tempo e instância. Nesse ponto, ouso divergir do posicionamento adotado pelo Meritíssimo Juízo monocrático porquanto o apelante demonstra que todo o valor por ele auferido é gasto com despesas pessoais, alimentação, remédios e, inclusive, uma pensão alimentícia, não havendo documento hábil a elidir a afirmação constante na declaração juntada no evento 1 - DOC 4. Percebo que os rendimentos auferidos pelo apelante são suficientes apenas para o pagamento das despesas ordinárias de subsistência própria e da família, inexistindo nos autos quaisquer elementos que denotem uma condição socioeconômica confortável e suficiente para suportar os encargos decorrentes da ação. Por essa razão, considerando a condição econômico-financeira demonstrada nos autos, o apelante, no meu modesto entendimento, enquadra-se na condição de financeiramente hipossuficiente, razão pela qual a respeitável sentença merece ser reformada nesse ponto. Por esses fundamentos, acolho a preliminar em questão, concedo ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça nos termos da Lei n. 1.060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes). Mérito Consta dos autos que o autor foi punido com advertência verbal, em aplicação ao art. 10 do Código de Ética e Disciplina Militares, por haver,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 no dia 22 de maio de 2018, chegado atrasado 35 minutos para a sua oitiva em RIP de Despacho n. 108.076/2018/RIP - 12º BPM, a qual estava marcada para as 13h50min dessa data, conforme a devida notificação enviada ao comunicado por meio do PA de Protocolo n. 201805000131853-1805. Como se sabe, a respeitável Administração Militar da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais deve apurar se o militar, de fato, tenha cometido a transgressão a ele imputada, com levantamento de elementos probatórios suficientes para embasar a punição disciplinar. No presente caso, a decisão administrativa não se mostra passível de correção pelo Poder Judiciário. Consoante o dito atrás, o militar foi advertido verbal e pessoalmente, aplicando-se o benefício contido no art. 10 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - Lei n. 14.310/2002, que assim prevê: Art. 10 - Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. A referida previsão legal constitui, na verdade, o direito da Administração de dirigir-se ao militar e dizê-lo: “não tenha mais esse comportamento questionável!”, somente. Constitui o que comumente é registrado nos atos administrativos como o “não punir”. No presente caso, não houve a aplicação de uma sanção disciplinar de advertência, elencada no art. 22, I, do Código de Ética e Disciplina Militares do Estado de Minas Gerais - Lei n. 14.310/2002, cuja consequência é a dedução de 1 (um) a 4 (quatro) pontos no conceito funcional. Houve o registro do fato nos assentamentos do Extrato de Registro Funcional (Evento 1, DOC6), contudo não houve dedução de pontos de seu conceito funcional. Sobre a alegação de que a sentença se deu em caráter citra petita, em razão da não apreciação do argumento do autor relativo ao contido na letra “d” dos pedidos da inicial1, acerca de uma suposta irregularidade no procedimento do Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 108.076/2018-12º BPM, entendo que não merece prosperar porquanto houve a expressa manifestação do respeitável Juízo “a quo”, nos termos seguintes: Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção da prova documental nas fases processuais próprias. 1 Seja declarada irregular o RIP que investigava o Relatório Reservado feito pelo autor, pois não é via eleita pela legislação, aliás, vedado pelo MAPA, daí, deve haver a declaração de inexistência da presente transgressão, eis que foi embasada em ato irregular da própria administração, conforme tese a;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Diante de tal decidirei o mérito quanto aos tópicos cuja conclusão foi possível dentro do que consta nos autos. O artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 estabelece a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos se comprovado o cerceamento de defesa ou o prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Observo não haver o autor apresentado cópia do RIP 108.076/2018. O autor não demonstrou que a sua requisição para ser ouvido no RIP 108.076/2018 foi marcada para dia de folga, e ainda que o fosse, não demonstrou prejuízo ao seu direito de defesa. Verifica-se que o julgamento não foi aquém do pedido do autor, ora apelante. A prova da alegação da existência de nulidade do Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 108.076/2018-12º BPM deveria ter sido produzida pelo autor porquanto o ônus recaía sobre ele (art. 373, I, do CPC), conforme destacado pelo Juízo “a quo”. Sem tal prova, a alegação é infundada, prevalecendo a validade e regularidade do referido procedimento. De outro lado, da leitura do procedimento administrativo, verifica-se, ainda, o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CR/88); bem como restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir na atuação da Administração Militar para desconstituir a decisão sobre a aplicação da advertência verbal ao militar. Quanto às demais alegações do apelante, estas giram em torno de mérito administrativo, matéria que não compete ao Poder Judiciário apreciar. Houve um efetivo atraso, e o militar foi punido por este, conforme ato punitivo disciplinar de Evento 1 - DOC7, páginas 60/61, razão pela qual adiro ao posicionamento adotado no Juízo “a quo”, in verbis: [...] O inciso I, do artigo 19, da Lei Estadual n. 14.310/2002, onde consta a causa justificativa na qual o autor se apoia, exige a comprovação do motivo de força maior ou caso fortuito. Enquanto o caso fortuito origina-se de eventos da natureza, como ciclones e tempestades anormais, o motivo de força maior resulta de fato externo causado pela vontade humana, a exemplo de coação física irresistível, greve, guerra ou revolução. Isto posto, o autor não demonstrou a incidência da causa justificativa aventada. O autor tomou ciência da data e do horário em que deveria ser ouvido no RIP n. 108.076/2018 com antecedência suficiente para planejar o seu deslocamento e não ficar sujeito a dificuldades de último momento, como ocorreu. Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Assim, coaduno com o entendimento adotado pelo culto Magistrado de Primeira Instância sobre a regularidade do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 109.653/2018 -12º BPM/18ª RPM, para negar provimento ao recurso de apelação do autor. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de dezembro de 2020. Des. Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relato